Tribunal: TJMT
Processo: 1003550-66.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003550-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), COMPANHIA ENERG?TICA DO MARANH?O-CEMAR - CNPJ: 06.272.793/0001-84 (AGRAVANTE), CAMILA MARIA DOMINGUES MARQUEZINI - CPF: 337.733.828-47 (ADVOGADO), NAIARA ROSSA MORELLO - CPF: 014.172.641-52 (ADVOGADO), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO - CPF: 496.191.601-34 (ADVOGADO), RAFAELLA NOUJAIM DE SA VICENZOTO - CPF: 004.792.471-37 (ADVOGADO), CESAR HENRIQUE SANTOS PIRES FILHO - CPF: 629.767.103-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – DECISÃO QUE
DETERMINA
O SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ AO JULGAMENTO DO
RE 1346152 (
TEMA 1.217) – MATÉRIA A SER DECIDIDA NO RECURSO PARADIGMA PELA SUPREMA CORTE – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA PARA CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL – DISTINÇÃO COM A MATÉRIA DOS AUTOS (CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO) E AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO PELA SUPREMA CORTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A tese a ser fixada pelo STF por meio do Recurso Repetitivo RE 1346152 (Tema 1.217) se refere à
“possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus
créditos tributários
em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins”
a qual não guarda correlação

com o caso dos autos (
créditos não-tributários
).

Diante da distinção entre o
Tema 1.217 do STF (crédito
tributário
) e a dívida inscrita na CDA executada (crédito
não-tributário
) deve ser determinado o prosseguimento da demanda, conforme prevê o art. 1.037, §9º, I do CPC.

Ainda que as matérias fossem semelhantes, seria desnecessário o sobrestamento da ação, pois não há determinação de suspensão dos processamentos, no âmbito nacional, pela Suprema Corte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Comarca de Alta Floresta
, nos autos da
Execução Fiscal nº 1001209-80.2023.8.11.0007
, que
determinou
o sobrestamento da presente ação até que ocorra o trânsito em julgado relacionado ao Tema 1.217do STF.

Aduz
que,
embora o Tema 1.217 do STF esteja pendente de julgamento na Suprema Corte, não consta determinação de suspensão nacional de processos, conforme faculta o art. 1.035 §5º do CPC.

Sustenta que, o Tema 1217 de repercussão geral do STF, relacionado a aplicação dos juros e correção monetária não se aplica ao caso, pois se refere apenas a dívida de natureza tributária, todavia a CDA 41/2023, objeto da execução fiscal, se trata de multa administrativa fixada pelo PROCON.

Argumenta que, em sendo diferente a matéria da ação e a afetada, pode ser requerido pela parte o prosseguimento da ação, conforme prevê o art. 1.037, §9º, §10º, I do CPC.

Assevera que, não existem elementos que autorizem a suspensão da execução fiscal no caso dos autos.

Afirma que, estão presentes os requisitos necessários para deferir a medida emergência pleiteada na seara recursal.

Ao final pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão objurgada, até seu julgamento em definitivo pelo colegiado.

No mérito, requer que seja dado provimento ao agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada, de modo determinar o regular prosseguimento do feito executivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
, contra decisão proferida pelo Juízo
a quo
, nos autos da
Execução Fiscal nº 1001209-80.2023.8.11.0007
, que
determinou
o sobrestamento da presente ação até que ocorra o trânsito em julgado relacionado ao Tema 1.217do STF.

A insurgência recursal consiste em analisar se o
RE 1346152 (Tema 1.217) é aplicável ao caso dos autos e seve ser suspenso ou não o tramite da execução enquanto pendente de julgamento do referido recurso paradigma.

Pois bem. Pela análise dos andamentos do RE 1346152 (Tema 1.217) do sítio eletrônico do STF, verifica-se que a matéria a ser decidida pela Suprema Corte no Recurso Repetitivo se refere à
“
possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus
créditos tributários
em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins
”.

Ocorre, todavia que, no caso dos autos, o crédito inscrito na
CDA n.º 41/2023 objeto da execução fiscal se refere a multa do PROCON, ou seja, de
crédito de natureza
não-tributária
.

Com efeito, diante da distinção entre o
Tema 1.217 do STF (crédito
tributário
) e a dívida inscrita na CDA executada (crédito
não-tributário
) deve ser determinado o prosseguimento da demanda, conforme requeridos pelo exequente/agravante, não tendo que se falar em sobrestamento do executivo fiscal.

Tal pretensão encontra amparo no art. 1.037, §9º, I do CPC, como cito:

“Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:

[...]

§ 9º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. [...]”.

Além disso, p
ela análise dos andamentos do RE 1346152 (
Tema 1.217) do sítio eletrônico do STF, constata-se que embora se trata de repercussão geral, até o momento não foi proferido decisão determinando o sobrestamento de todos os processos no âmbito nacional.

Com efeito,
uma vez que
o
Supremo Tribunal Federal não determinou o
sobrestamento dos processos em trâmite em 1º e 2º grau, não se mostra necessário aguardar o
trânsito em julgado do Tema 1.217
para o prosseguimento da ação originária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Comarca de Santos – Exceção de pré-executividade – IPTU e Taxa –
Tema nº 1217
de Repercussão Geral do Egrégio Supremo Tribunal Federal –
Pretensão de sobrestamento da ação de execução fiscal até a fixação definitiva da tese pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal – Impossibilidade – Ausência de determinação de suspensão dos processamentos pelo E. STF – Recurso não provido
”. (TJSP - Agravo de Instrumento 2287496-49.2023.8.26.0000; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 24/01/2024; Data de Registro: 24/01/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO MUNICIPAL À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE.
TEMA 1.217
. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SOBRESTAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062, não pronunciou em relação aos municípios, expressando seu alcance em relação aos estados-membros e ao Distrito Federal, de modo que a existência do discrímen foi razão para o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, reconhecer a repercussão geral da matéria, selecionando o representativo nº 1.346.152 RG/SP (Tema 1217). 2.
Não havendo decisão superior para a suspensão de processos que cuidam de matéria semelhante, não há óbice a análise das ações em curso, notadamente quando a Corte Suprema destacou série de precedentes que estenderam a tese fixada no Tema 1062 da Repercussão Geral às execuções fiscais promovidas por municípios
. [...] (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1403908-70.2023.8.12.0000, Campo Grande, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Juiz Waldir Marques, j: 19/05/2023, p: 22/05/2023)

Por esses motivos deve ser reformada a decisão que determinou
o sobrestamento da ação originária até que se ocorra o trânsito em julgado do
RE 1346152
relacionado ao Tema 1.217 do STF
.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento
ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão objurgada e, por conseguinte, determinar o prosseguimento da
Execução Fiscal nº 1001209-80.2023.8.11.0007.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024